Tribunal: STF
Processo: AI 195616
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADQUIRIDO (ART. 5º, XXXVI, DA C.F., E § 1º DO ART. 6º DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL). OFENSA INDIRETA.
CORREÇÃO MONETÁRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
PRECLUSÃO.
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356.
1.      No presente Agravo, admite a agravante que, no Recurso
Extraordinário, realmente não indicou o dispositivo da Constituição
que teria sido violado pelo acórdão extraordinariamente recorrido.
2.      Ora, "é indispensável que, na petição de recurso
extraordinário, se declarem expressamente os artigos de lei ou da
Constituição que se reputam ofendidos" (RTJ 110/1101).
3.      De resto, não juntou a Agravante peças do processo
principal, em que as partes tenham discutido a questão relativa ao
direito adquirido, em nível constitucional, ou seja, em face do
disposto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, segundo
o qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada" (Súmula 288).
4.      Aliás, também o acórdão extraordinariamente recorrido não
abordou a questão sob enfoque constitucional, ao menos
expressamente, sendo certo que o prequestionamento explícito é
indispensável, segundo as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
5.      É certo, por outro lado, que a Constituição Federal não
conceitua o direito adquirido, o que é feito pelo § 1º do art. 6º da
Lei de Introdução ao Código Civil.
        E o julgado parece ter-se valido desse conceito, para
concluir, como concluiu.
6.      E em outro precedente se decidiu que, "embora a
Constituição mencione a garantia do direito adquirido, o conceito da
expressão é regulado pela Lei de Introdução. Não cabe, assim,
recurso extraordinário, posto que a alegada violação operaria por
via reflex" (STF - RDA 200/162, Ag nº 135.632).
7.      Por fim, quanto à existência, ou não, do direito à
correção monetária, houve Recurso Especial, que foi indeferido na
instância de origem, não se tendo notícia de que a recorrente haja
interposto Agravo de Instrumento para o Superior Tribunal de
Justiça, o que permite a inferência de preclusão da matéria.
8.      Agravo improvido.